Tribunal: TJSP
Processo: 2009855-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2009855-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RITA MARGARIDA
MARQUES DOS SANTOS e é agravado LUIZ JOAQUIM
REI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2009855-71.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 42.078
Agravo de instrumento no 2009855-71.2020.8.26.0000
Processo originário no 1011907-93.2016.8.26.0001
2a Vara Cível do Foro Regional de Santana - Capital
Agravante: Rita Margarida Marques dos Santos
Agravado: Luiz Joaquim Rei
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Fiadora de locação e principal pagadora
não se habilita ao benefício de ordem a
que renunciou, a tornar impertinente a
ilegitimidade arguida por seu curador
especial nomeado por força da revelia.
Curador especial de revel citada por
edital agrava da respeitável decisão (fls. 154/155 dos autos
originários) que, na execução de título extrajudicial,
aluguéis
e
encargos,
rejeitou-lhe
exceção
de
pré-
executividade. Insiste na ilegitimidade da fiadora e
argumenta com a nulidade da cláusula que estipule a
renúncia antecipada em contrato de adesão.
Dispensava-se preparo, foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 12) e veio
resposta (fls. 18/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2009855-71.2020.8.26.0000 – Ca 15420e
3
É o relatório.
A fiadora assumiu obrigação como
principal pagadora e renunciou ao benefício de ordem (fls.
16 dos autos originários, cláusula 10), a tornar impertinente
a ilegitimidade arguida por seu curador especial nomeado
por força da revelia.
Assim, mantém-se a rejeição da exceção
de pré-executividade e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator